Tribunal: TJSP
Processo: 1002431-04.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Desprovimento. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar o nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do direito de defesa da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.